Tribunal: TJMT
Processo: 1000313-82.2025.8.11.0034
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000313-82.2025.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CONCEITUAL VEICULOS LTDA - CNPJ: 45.161.421/0001-32 (APELANTE), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), NATALE CHRISTINA GUEDES DA SILVA - CPF: 015.159.811-85 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1000313-82.2025.8.11.0034

APELANTE:
CONCEITUAL VEÍCULOS LTDA.

APELADOS:

NATALE CHRISTINA GUEDES DA SILVA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. GARANTIA LEGAL. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que reconheceu vício oculto em veículo usado adquirido pela autora, declarando a resolução do contrato de compra e venda, com restituição do valor pago, condenação ao ressarcimento de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o defeito apresentado no veículo caracteriza vício oculto ou mero desgaste natural; (ii) se houve perda da garantia em razão da realização de reparos sem autorização da fornecedora; (iii) se era imprescindível a produção de prova pericial; e (iv) se são devidas as indenizações fixadas a título de danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo o CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por vícios que tornem o produto impróprio ao uso.

4. A ocorrência de falha grave no motor em curto lapso temporal após a aquisição afasta a tese de desgaste natural, evidenciando vício oculto preexistente.

5. A alegação de perda da garantia não se sustenta, diante da ausência de cláusula restritiva clara e da inexistência de prova de que os reparos realizados pela consumidora tenham causado o defeito, ônus que incumbia à fornecedora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A ausência de prova pericial não implica cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado é admissível quando o conjunto probatório é suficiente, além de ter havido inércia da parte ré na fase de especificação de provas.

7. Configurado o vício não sanado, é legítima a resolução do contrato com restituição do valor pago, conforme art. 18 do CDC.

8. Os danos materiais restaram comprovados e decorrem diretamente do vício do produto.

9. Os danos morais são devidos, diante da frustração da legítima expectativa do consumidor e da inutilização do bem, sendo adequado o valor arbitrado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ocorrência de defeito grave em veículo usado em curto período após a aquisição caracteriza vício oculto, afastando a alegação de desgaste natural. 2. A realização de reparos pelo consumidor não afasta a responsabilidade do fornecedor quando não comprovado nexo causal entre a intervenção e o defeito. 3. É legítima a resolução do contrato com restituição do preço e indenização por danos materiais e morais quando o vício compromete a funcionalidade do bem.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18; CPC, arts. 355, I, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1000313-82.2025.8.11.0034

APELANTE:
CONCEITUAL VEÍCULOS LTDA.

APELADOS:
NATALE CHRISTINA GUEDES DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONCEITUAL VEÍCULOS LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que, nos autos da ação anulatória de contrato por vício redibitório no objeto c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
NATALE CHRISTINA GUEDES DA SILVA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a anulação do contrato de compra e venda de veículo, condenar a ré à restituição do valor pago (R$ 40.000,00), ao ressarcimento de danos materiais (R$ 11.987,65) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar a perda da garantia contratual e legal por ato exclusivo da consumidora, bem como ao condená-la à anulação do negócio jurídico e ao pagamento de indenização sem que a autora tenha se desincumbido do ônus de comprovar a origem do vício alegado.

Afirma que se trata de veículo usado, com mais de doze anos de utilização, sendo inerente à sua condição o desgaste natural de peças e a necessidade de reparos. Aduz que o contrato previa desconto para eventuais reparos e garantia limitada de três meses ou cinco mil quilômetros para motor e câmbio.

Argumenta que a autora realizou reparos em oficina particular sem autorização da apelante, inclusive com retífica do motor após o término da garantia contratual, o que configuraria quebra da boa-fé objetiva e renúncia ao direito de acionar a garantia, além de impedir a verificação da causa do defeito.

Defende a inexistência de vício oculto, sustentando que os problemas apresentados decorrem do desgaste natural do veículo usado, cabendo à autora comprovar que o defeito era preexistente à venda, ônus do qual não se desincumbiu.

Alega, ainda, que a prova pericial seria imprescindível para a verificação da origem do defeito, sendo indevida a conclusão da sentença baseada na ausência de produção probatória por parte da ré, especialmente porque a prova foi requerida pela própria autora.

Sustenta que a realização de reparos fora da garantia e sem comunicação prévia rompe o nexo causal e afasta sua responsabilidade.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais, sob o argumento de que as despesas foram realizadas por conta e risco da autora, bem como a redução do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo, além do afastamento da restituição do valor pago pelo veículo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução das condenações impostas.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a existência de vício oculto em veículo usado, determinando a resolução do contrato de compra e venda, com restituição do valor pago e condenação da fornecedora ao pagamento de danos materiais e morais.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal reside na análise da configuração do vício oculto, da alegada perda da garantia em razão da conduta da consumidora, da necessidade de produção de prova pericial, bem como da adequação das condenações impostas.

De início, cumpre consignar que, embora a apelante sustente a imprescindibilidade da prova pericial, não houve arguição formal de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tampouco pedido de desconstituição do julgado, razão pela qual a questão deve ser examinada no âmbito do mérito recursal.

Superado esse ponto, não há controvérsia quanto à natureza consumerista da relação jurídica, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 18, que estabelece a responsabilidade dos fornecedores pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo.

A circunstância de se tratar de veículo usado, como sustenta a apelante, não afasta a incidência da garantia legal, sendo imprescindível verificar, no caso concreto, se o defeito apresentado se mostra compatível com o desgaste natural do bem ou se configura vício oculto incompatível com a sua vida útil.

No ponto, a análise cronológica dos fatos revela-se determinante.

Conforme consta dos autos, o veículo foi adquirido pela autora em 12/11/2024, com garantia contratual de três meses, a qual se estenderia até 10/02/2025. Todavia, verifica-se que, em período extremamente próximo à aquisição, o automóvel já passou a apresentar falhas relevantes de funcionamento, evoluindo rapidamente para quadro de comprometimento integral do motor, culminando na necessidade de sua substituição.

Ressai dos elementos probatórios que, ainda dentro de um lapso temporal reduzido após a compra e, portanto, dentro de um período em que legitimamente se espera o regular funcionamento do bem, o veículo deixou de atender à sua finalidade essencial.

Tal circunstância afasta, por si só, a tese de desgaste natural, uma vez que não se mostra razoável admitir que um bem durável, ainda que usado, apresente falha estrutural grave em prazo tão exíguo, especialmente envolvendo componente essencial como o motor.

Desse modo, o contexto fático evidencia que o defeito apresentado não se compatibiliza com o desgaste ordinário decorrente do tempo de uso, mas sim com vício oculto preexistente à tradição do bem.

No que se refere à alegação de perda da garantia em razão da realização de reparos em oficina não autorizada, não assiste razão à apelante.

Não há comprovação de cláusula contratual clara e específica que imponha tal restrição, tampouco de que o eventual descumprimento implicaria perda automática da garantia.

Além disso, ainda que assim fosse, incumbia à fornecedora comprovar que os reparos realizados pela autora foram a causa determinante do defeito apresentado, o que não ocorreu.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, “incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, igualmente não merece prosperar.

O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a causa estiver suficientemente instruída, sendo desnecessária a produção de outras provas.

No caso, o conjunto probatório existente mostrou-se apto à formação do convencimento judicial, sendo relevante destacar que a própria apelante permaneceu inerte na fase de especificação de provas, deixando de requerer a produção de prova técnica.

Não se pode admitir, portanto, que a parte alegue cerceamento de defesa quando deixou de exercer, em tempo oportuno, a faculdade processual que lhe competia.

Reconhecida a existência de vício não sanado, correta a aplicação do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito de exigir a restituição imediata da quantia paga, devidamente atualizada, razão pela qual se impõe a manutenção da resolução do contrato.

No tocante aos danos materiais, restaram devidamente comprovados, decorrendo diretamente do vício apresentado, não havendo que se falar em despesas voluntárias desvinculadas da conduta da fornecedora.

No tocante aos danos morais, a situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento, tendo em vista a frustração da legítima expectativa de uso do bem, aliada ao dispêndio financeiro significativo e à inutilização do veículo, circunstâncias que configuram violação aos direitos da personalidade.

O valor fixado a título de indenização, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

Diante de todo o exposto, não se verificam razões para reforma da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026